Tribunal: CARF
Processo: 19515.001018/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001018/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.848 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
VEJA ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2004
DILIGÊNCIA FISCAL. DIVERGÊNCIA NA EXIGÊNCIA FISCAL.
Comprovado em diligência fiscal parte das alegações do Recurso, deve-se
cancelar a parcela da exigência fiscal conforme apurado na diligência.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para permitir o desconto dos créditos no mês de agosto/2004
no valor R$ 19.708,57 e no mês de setembro/2004 no valor de R$ 11.168,80.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator

Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do Carmo Moreira Vieira,
Liziane Angelotti Meira, Marco Antonio Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto, com as devidas adições, o relatório da primeira
instância que passo a transcrever.

Foi lavrado contra a contribuinte acima identificada o presente Auto de Infração,
relativo à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins (fls. 795 a
798), correspondentes aos períodos de apuração de março e julho a dezembro de 2004,
no montante de R$ 806.986,90, incluindo multa de ofício (75%) e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001018/2009-01
Fl. 1153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.848 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001018/2009-01

Os dispositivos legais infringidos constam no “Enquadramento Legal” do referido Auto
e Infração e dos demonstrativos que o acompanham.
No Termo de Verificação e Constatação Fiscal (TVF), às fls. 785 a 791, a fiscalização
esclarece que, em procedimento de revisão interna da Declaração de Imposto de Renda -
DIPJ dos Exercícios 2004, 2005 e 2006 (anos-calendário de 2003, 2004 e 2005), deu
cumprimento às determinações do RPF no 08.1.90.00-2007-02602-0, constatando
Contribuições declaradas em DCTF e recolhidas em valores inferiores aos informados
em DIPJ, no ano-calendário de 2004 (períodos de março e dezembro para a Cofins
cumulativa e períodos de julho a dezembro para a Cofins não-cumulativa).
De acordo com o TVF, a contribuinte foi intimada a prestar esclarecimentos sobre a
falta de declaração dos referidos débitos em DCTF, apresentando os seguintes
argumentos:
- Cofins Cumulativa - PA 31/03/2004 - o valor recolhido a menor (R$ 46.056,78)
corresponde ao valor recolhido a maior na apuração do mês anterior;
- Cofins Cumulativa - PA 31/12/2004 - admite que o valor recolhido a menor (R$
778,94) se encontra pendente de pagamento;
- Cofins Não-Cumulativa - junho a novembro de 2004 - alega que efetuou
recolhimentos através de DARF com códigos 2172 e 5856, em função de Liminar que
foi cassada, e que cometeu erros de preenchimento na DIPJ e no Dacon entregues, por
deixar de descontar
créditos a que tinha direito, solicitando a retificação dos valores, com base em
demonstrativos e documentos diversos apresentados;
- Cofins Não-Cumulativa - PA 31/12/2004 - alega erro de preenchimento do Dacon,
requerendo que seja considerado o valor de R$ 6.242,19, como dedução a título de
Cofins retida na fonte.
Ainda segundo o TVF, a fiscalização acatou a alegação de erro de preenchimento do
Dacon e da DIPJ, somente em relação ao mês de julho de 2004, considerando a dedução
de créditos no valor de R$ 33.328,51, uma vez que somente estaria caracterizado o erro
de preenchimento se comprovada, na escrituração contábil da empresa, a
baixa do valor correspondente à contribuição a recuperar.
A fiscalização acatou também (parcialmente) a alegação de erro de preenchimento do
Dacon, por falta da dedução de valor retido na fonte, equivalente a R$ 6.110,82,
conforme lançamentos a crédito da conta de Cofins retido de Cliente.
Assim, a fiscalização procedeu ao lançamento de ofício dos débitos apurados no Dacon,
cuja justificativa para o não recolhimento não foi acatada, com a respectiva multa de
75%.
Em 31/03/2009, a contribuinte tomou ciência do auto de infração (AR à fl. 801) e, em
29/04/2009, foi protocolizada a impugnação às fls. 806 a 828, contendo, em síntese, os
elementos que se seguem, na forma como foram apresentados pela reclamante.
DO DIREITO COFINS CUMULATIVA - MARÇO/2004 - Direito de Compensação
dos Débitos Apurados com Créditos Decorrentes de Pagamento a Maior
A impugnante justifica o não recolhimento apontado pelo fisco com a compensação
definida pelo artigo 74 da Lei no 9.430/1996, observando que os valores contestados
foram devidamente informados no Dacon entregue, cumprindo, assim, todos os
requisitos previstos na legislação federal.
Acrescenta que a compensação efetuada extinguiu o crédito tributário, nos moldes
previstos pelo artigo 156, II, do CTN, cuja mesma regra está presente no parágrafo 2o do
art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Argumenta que a autoridade fiscal não pode ignorar a legislação tributária federal,
limitando o direito legítimo do contribuinte, ao exigir a utilização do PER/Dcomp.
Sobre a utilização do referido Programa, alega que o artigo 39 da IN RFB no 900/2008
prevê que a compensação considerada não declarada ou o pedido de restituição não
formulado pelo PER/Dcomp serão analisados pela autoridade administrativa.
Reitera que a compensação fora realizada entre débitos e créditos da mesma espécie, o
que pode ser denominado como "autocompensação", a qual dispensa requerimento
formal, por falta de exigência prevista em lei.
Por fim, requer que seja desconstituído parcialmente o referido crédito
Fl. 1154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.848 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001018/2009-01

tributário, mantendo-se somente a parcela excedente ao valor recolhido a maior no mês
anterior. Considera, ainda, que não foi questionado o crédito utilizado na alegada
compensação, de forma que, se mantida a exigência, por falta de entrega do
PER/Dcomp, que seja considerado que a empresa teria direito ao crédito e que este seria
atualizado pela Selic em compensações futuras, de forma que deveria ser cancelado o
débito, remanescendo somente a multa aplicada, embora se entenda não ser cabível,
pelos motivos expostos.
COFINS NÃO-CUMULATIVA - JULHO A DEZEMBRO/2004 - Direito ao
Abatimento de Crédito sobre Insumos
A impugnante inicia esclarecendo que os valores lançados pela autoridade fiscal
consideraram o Dacon e a DIPJ originais (com exceção do meses de julho e dezembro),
quando o correto seria considerar os constantes nas declarações retificadoras, embora
não tenham sido enviadas à RFB.
Afirma que o total recolhido é composto pelos valores arrecadados mensalmente sob o
código de receita 2172 e ainda os arrecadados em fevereiro de 2005 sob o código de
receita 5856, todos devidamente contemplados no quadro elaborado pela autoridade
fiscal.
Sobre o recolhimento efetuado com o código 5856, explica que foi em função da
liminar cassada, segundo a qual a empresa continuaria recolhendo as contribuições pelo
regime cumulativo, e demonstra a composição mensal do valor total recolhido. Nesse
sentido, manifesta a sua discordância em relação à determinação da autoridade fiscal
para que se proceda à retificação do código de receita desses DARF.
Ainda sobre o valor recolhido com o código de receita 5856, esclarece que foi calculado
a partir da aplicação da alíquota de 7,6% sobre a base de cálculo (composta por valores
faturados aos clientes privados - regime de competência - e valores recebidos das
entidades de administração pública - regime de caixa), com dedução dos créditos
calculados sobre os custos, encargos e despesas expressamente autorizados pela Lei no
10.833/2003, conforme DIPJ e Dacon retificadores.
Apresenta um demonstrativo, considerando os valores devidos e as deduções a título de
créditos de insumo e contribuição retida, bem como os valores recolhidos, com os
respectivos saldos, que não correspondem aos valores lançados pelo fisco (com exceção
dos meses de julho e dezembro). Segundo o demonstrativo apresentado, houve ainda
um recolhimento a maior no mês de junho/2004, equivalente a R$ 20.542,51, o qual a
impugnante requer que seja compensado com parte do valor devido em julho/2004.
Sobre o valor que alega ter sido recolhido a maior em junho/2004, acrescenta que não
foi questionado o referido crédito, de forma que, se mantida a exigência, por falta de
entrega do PER/Dcomp, que seja considerado que a empresa teria direito ao crédito e
que este seria atualizado pela Selic em compensações futuras, de forma que deveria ser
cancelado o débito, remanescendo somente a multa aplicada, embora se entenda não ser
cabível, pelos motivos expostos.
No que tange à contabilização dos créditos descontados, esclarece que os créditos sobre
insumos apurados no período de agosto a novembro de 2004 foram registrados na conta
contábil (ativo) 1134116 - "Crédito Insumos (liminar Cofins)", cujo saldo foi
integralmente transferido para a conta (passivo) 2131108 - "Cofins Complementar" em
novembro de 2004, quando a impugnante tomou ciência da perda de validade da decisão
liminar em que se amparava.
Acrescenta que na referida conta havia sido provisionada a diferença entre os valores
recolhidos através do código 2172 e os valores que seriam devidos, na hipótese de não
confirmação da sua decisão liminar, e que o crédito registrado mensalmente foi
contabilizado na conta de resultado 3211106 - "Crédito de Cofins", conforme folhas dos
livros Razão e Diário juntadas.
A impugnante sustenta que não foi questionada, durante o processo de fiscalização, a
respeito da contabilização dos créditos sobre insumos, motivo pelo qual o razão ora
juntado aos autos não foi anexado aos esclarecimentos prestados em resposta à
intimação recebida.
Destaca que o valor total dos créditos deduzidos em sua apuração é muito próximo ao
lançado na conta de resultado, restando comprovado que os créditos descontados foram
baixados contabilmente, e que não deve prosperar o entendimento adotado pelo Auditor
Fl. 1155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.848 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001018/2009-01

Fiscal, que considerou que o crédito no valor de R$ 33.328,51 teria sido contabilizado
na conta 2131103 em 27/08/2004, uma vez que os valores identificados nessa conta
correspondem a Cofins retida por clientes, conforme se comprova pelos lançamentos de
contra-partida efetuados na conta 1134415 - "Retenção CSLL/PIS/Cofins", sendo que o
valor efetivamente descontado na sua apuração a título de crédito sobre insumos foi
baixado contra o passivo naquela conta em 31/12/2004.
Conclui, resumindo todo o exposto e apresentando novo demonstrativo,
segundo o qual apurou valores a recolher somente em julho e dezembro de 2004,
apurando créditos nos demais períodos, para os quais requer o reconhecimento da
compensação com o valor devido em julho.
Reitera que, ainda que não houvesse sido registrada a baixa contábil dos créditos de
Cofins utilizados no período em referência, haveria o seu direito legítimo de descontar
créditos apurados, de forma irrestrita, não havendo exigência ou vínculo direto do
direito às práticas contábeis por ela adotadas, citando o inciso II do art. 3o da Lei no
10.833/2003, que, segundo o seu entendimento, só impõe uma única restrição, qual seja,
que haja relação dos custos e despesas com a atividade produtiva da pessoa jurídica
geradora de receitas tributáveis. Assim, entende que não cabe a restrição imposta pela
autoridade fiscal, no que diz respeito à baixa contábil dos referidos créditos.
Do Pedido
Diante do exposto, requer o cancelamento parcial do auto de infração, para que sejam
mantidos apenas os seguintes débitos: i) Cofins Cumulativa, referente a março/2004, no
valor de R$ 888,05; ii) Cofins Cumulativa, referente a dezembro/2004, no valor de R$
778,94; e III) Cofins Não-Cumulativa, referente a dezembro /2004, no valor de R$
131,37.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento a
manifestação de inconformidade. A decisão foi assim ementada:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2004
DIFERENÇAS
APURADAS
ENTRE
O
VALOR
DEMONSTRADO
E
O
DECLARADO.
Correto o Auto de Infração que exige valores de Cofins apurados a partir do Dacon
(Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais) elaborado pela contribuinte se
não houve a correspondente declaração em DCTF e não se comprova o respectivo
recolhimento.
CRÉDITOS DE INSUMOS. DEDUÇÃO. CONTABILIZAÇÃO.
Cancela-se a parcela da exigência que foi deduzida na contabilidade, a título de créditos
de insumos, se a justificativa para o lançamento havia sido a falta de contabilização dos
valores correspondentes.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2004
COMPENSAÇÃO
NÃO
DECLARADA.
DÉBITO
NÃO
CONFESSADO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PROCEDÊNCIA.
A partir de outubro de 2002, a apresentação da Declaração de Compensação à
Administração Tributária passa a ser requisito essencial da compensação, sem o qual
reputa-se como inexistente o procedimento. Tratando-se de débito apurado em
procedimento de ofício e não confessado em DCTF, correta sua formalização mediante
auto de infração.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Fl. 1156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.848 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001018/2009-01

Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando em
sede preliminar a existência de dois erros formais na decisão da DRJ, com os seguintes
argumentos:
a) A Relatora cita á tempestividade da manifestação de inconformidade, quando o
recurso apresentado pela Recorrente foi de impugnação, tendo em vista, que o processo trata de
exigência por auto de infração;
b) a decisão ao reportar-se a impugnação cita que teria sido juntada às fls. 709 a
828, quando na verdade foi junta à fls 799 a 821 dos autos.
Quanto ao mérito tece os seguintes argumentos para combater os valores do
lançamento mantidos pela decisão da DRJ.
c) A Decisão manteve o lançamento em razão do entendimento pela obrigação de
apresentação de PER/Dcomp para compensação. A Recorrente alega que existiriam duas formas
de compensação, uma com exigência da apresentação da PER/Dcomp e outra por meio de
encontro de contas na contabilidade, prevista na Lei no 8.383/81 e ainda, quanto a esta matéria,
pede a Recorrente que caso se entenda pela exigência da Declaração de Compensação, que o
débito e crédito do contribuinte sejam objeto de compensação de ofício ou ainda que seja
determinado diligência para a realização da compensação de ofício.
d) Reclama a Recorrente do fato da decisão da DRJ ter considerado na apuração
da Cofins Não cumulativa, os valores apresentados para os meses de julho, outubro, novembro e
dezembro. Mas, não aceita os valores referentes aos meses de agosto e setembro. As alegações
da Recorrente foram assim detalhados no seu recurso.
36 - Isto porque, como se verifica da peça juntada às fls. 859 a 869, em atendimento ao
Termo de Intimação 001, de 06/05/2008, a empresa apresentou ao agente fiscal extensa
e minudente explicação a respeito das divergência. Da referida peça, pede licença a
Recorrente para reproduzir expressivo trecho estampado às fls. 862 nos seguintes
termos:
'Nas DACON's e DIPJs originais de Junho a Dezembro/2004 (PIS e COFINS),
encaminhados ã Receita Federal, constam erros de preenchimento. Demonstramos
abaixo os valores corretos e anexamos as DACON's (VIDE fls. 316 e 329 a 331) e
DIPfs (VIDE fls. 406 a 409) Retificadoras, às quais solicitamos sejam acatadas no
processo de Fiscalização em curso. Nas Retificadoras, todos os valores base para os
créditos, débitos, exclusões e deduções estão idênticos com relação ao PIS e COFINS.
Adicionalmente, para uma melhor sustentação dos valores demonstrados, anexamos o
seguinte de Jun a Dez/2004:
Balancetes mensais com as contas de resultado; (VIDE íls. 420 a 480)
Balancetes com as contas de receita por filial; (VIDE íls. 481 a 595)
Memória de cálculo do PIS e COFINS; (VIDE fls. 760 a 764)
Relação de 2004 - todos os meses - com os lançamentos dos créditos de PIS e COFINS
sobre as aquisições de insumos (conta credora de resultado); (VIDE fls. 727 a 734)
Arquivo eletrônico com Planilhas Excel contendo todos os quadros demonstrados no
presente ofício;
Relação de algumas contas de custo, contendo lançamento de aquisições/ utilização de
materiais e serviços (insumos); (VIDE fls. 603 a 700 e 703 a 725)
cópias de algumas notas fiscais (VIDE fls. 299 a 300) e razão de contas de PIS e
COFINS retidos por clientes." (VIDE fls. 765 a 772)
Não é verdade, pois, que o contribuinte não teria feito prova dos valores relacionados ao
valor dos débitos em relação aos quais, pelas razões expostas, foi obrigado a fazer nova
apuração (discussão judicial a respeito da manutenção no regime da cumulatividade).
Fl. 1157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.848 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001018/2009-01

As provas estão efetivamente e encartadas nos autos deste processo administrativo e,
aparentemente foram examinadas pela DRJ, porquanto afirmou haver examinado o livro
razão, daí porque não se compreender o porquê da afirmação no sentido de que o
contribuinte não teria se desincumbido do dever de provar o que alegou.

Por fim pede, a realização de diligência para que sejam verificados os fatos e
documentos apresentados nos autos.
Ao apreciar o recurso a turma resolveu converter o julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem realizasse a apuração dos valores a serem considerados no cálculo da
Cofins não cumulativa dos meses de agosto e setembro de 2004, nos seguintes termos:

Destarte, entendo como necessária a conversão do feito em diligência para que a
Unidade de Origem realize a apuração dos valores a serem considerados no cálculo da
Cofins não cumulativa das deduções dos créditos de insumos e das retenções de Cofins
para os meses de agosto e setembro de 2004 conforme os documentos fiscais
apresentados pela Recorrente, nos termos já decididos pela Delegacia de Julgamento
para os demais períodos, podendo para o cumprimento da demanda realizar as
intimações que julgar necessárias.

Concluída a diligência a Autoridade Fiscal emitiu informação fiscal, confirmando
parte dos créditos para os meses em análise, abordando as deduções dos créditos de insumos e as
retenções para os períodos de agosto e setembro de 2004.

2.1 - DEDUÇÕES DOS CRÉDITOS DE INSUMOS
Antes de se analisar os créditos de insumos propriamente ditos, deve-se ressaltar que o
contribuinte possui receitas tributáveis tanto no regime cumulativo quanto no não-
cumulativo, o que implica na obtenção da proporcionalidade das receitas, para encontrar
então o montante dos créditos a serem utilizados.
A apuração do contribuinte indica na fls. 62 do Volume 05 um total de custo antes do
cálculo da proporcionalidade de R$ 6.854.112,46 e de R$ 5.787.183,21 para os meses
de agosto/2004 e setembro/2004, respectivamente.
A proporção das receitas foi calculada pela empresa na fls. 63 do volume 05
(agosto/2004 = 8,12% e setembro/2004 = 5,72%), tendo chegado a um limite de crédito
de COFINS mensal de R$ 42.283,58 para agosto/2004 e de R$ 25.163,61 para
setembro/2004.
Ocorre que a análise da planilha de custo utilizada revelou que alguns dos itens
considerados não dão direito ao crédito de COFINS, à luz do previsto na legislação da
COFINS e do conceito de insumo decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP
1.221.170-PR (critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço -para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte).
Importante observar que a fiscalização não teve acesso, na época da autuação, às
informações que pudessem levar à análise e possível glosa dos créditos (os valores
estavam zerados nas DACON). Assim, somente nesta diligência tal informação foi
disponibilizada, pelo que se entende que parte dos créditos deverá ser glosada.
Desse modo, as seguintes linhas da planilha deveria ser desconsideradas na apuração
dos créditos, por falta de previsão legal, alterando o Limite de Crédito Mensal de
COFINS passível de utilização.
Fl. 1158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.848 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001018/2009-01

Descrição dos Custos
Agosto
Setembro
03 - Serviços Utilizados como Insumos

4131101 - Subempreiteiros (Locações de
Veículos)
2.241.571,53
1.756.692,66
4122101 - Consultoria/Assessoria Técnica
193.643,67
251.664,23
4241102 - Água e Esgoto
41.576,82
52.453,79
06 - Despesas de Aluguéis de Máq. e Equip. de PJ

4121112 - Aluguel de Veículos
1.282.596,54
1.157.747,80
Total que Não é passível de Crédito de
COFINS
3.759.388,56
3.218.558,48
Total de Insumos considerado pelo Contribuinte
6.954.112,46
5.787.183,21
Total de Insumos passível de Crédito de COFINS
3.194.723,90
2.568.624,73
Proporcionalidade (Rec. Não-Cumulativa/Rec.
Total)
8,12%
5,72%o
Limite de Crédito Mensal de COFINS
19.708,57
11.168,80

Dessa forma entende-se que os créditos que poderiam ser descontados nos meses de
agosto/2004 e setembro/2004 seriam de R$ 19.708,57 e R$ 11.168,80, respectivamente.

2.2 - RETENÇÕES
Já com relação às retenções, o contribuinte informou que os valores retidos de COFINS
para os meses de agosto/2004 e setembro/2004 foram, respectivamente, R$ 12.316,02 e
R$ 1.965,02.

Entretanto, no processo não há documentos que comprovem estas retenções, uma vez
que se referem a meses anteriores aos autuados. Os valores retidos estão informados no
razão às fls. 71 do Volume 05, que menciona quais as notas fiscais envolvidas. A única
nota fiscal que foi mencionada nas retenções de agosto/2004 e que está na apuração das
receitas tributadas do contribuinte (no mês de julho/2004) é a de n° 1492, no valor de
R$ 4.404,0 (fls. 194 do Volume 01), mas que não foi acostada ao processo.
Eventual apresentação das notas fiscais que embasaram as retenções mencionadas
deverá estar acompanhada da comprovação de que as respectivas receitas foram
oferecidas à tributação nos meses anteriores, de modo que o CARF possa analisar tais
fatos.

A Recorrente foi cientificada da informação fiscal e apresentou petição
discordando das conclusões da diligência. Para as deduções dos créditos de insumos alega que os
valores glosados estão comprovados no livro razão juntado aos autos e quanto às retenções
também estariam comprovadas com documentos acostados aos autos e que aparentemente foram
examinados pela DRJ.

É o relatório.

Voto
Fl. 1159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.848 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001018/2009-01

Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.

O recurso é voluntário e tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo, por isto, ser conhecido.
A discussão presente no processo trata de alegação preliminar de erros formais de
escrita errada na decisão da DRJ e no mérito alegações de compensação diretamente na
contabilidade utilizando a previsão do art. 66 da Lei no 8.383/91 e para os meses de agosto e
setembro de 2004 a alegação que diferente da posição da decisão de piso existem documentos
nos autos que comprovam os créditos utilizados na apuração da Cofins.
Inicialmente a questão preliminar merece as alegações quanto a erros formais da
decisão. As indicações de erros apontados pela Recorrente, ao meu sentir, em nada interfere na
validade da decisão da primeira instância. Os equívocos não prejudicam em nenhum momento o
direito de defesa da Recorrente. A auditoria dos pedidos de compensação e a lavratura do auto de
infração foram realizadas dentro das normas legais e atendeu todos os requisitos previstos na
legislação para a formalização do lançamento tributário, apreciando todas as provas apresentadas
pela Recorrente, descrevendo todos os procedimentos adotados e os fundamentos e motivações
para a exigência fiscal. Sendo o contribuinte intimado do teor das conclusões do trabalho fiscal e
do Auto de Infração, apresentando impugnação e posteriormente recurso voluntário, portanto,
não há que se falar em cerceamento do direito de defesa ou qualquer vício que ensejaria a
nulidade do procedimento.
Com todo este histórico de discussão administrativa, não se pode falar em
cerceamento de direito de defesa. Todo o procedimento previsto no Decreto 70.235/72 foi
observado, tanto quanto ao lançamento tributário, bem como, o devido Processo Administrativo
Fiscal.
Quanto a auto compensação alegada pela Recorrente, entendo, que foi correta a
interpretação da autoridade lançadora e mantida na decisão da DRJ, quanto a impossibilidade da
compensação realizada diretamente pelo contribuinte sem a utilização de DCOMP.

Para a solução da demanda faço um breve resumo das disposições legais
disciplinadoras da compensação como modalidade de extinção dos débitos tributários.
Inicialmente o artigo 170, do Código Tributário Nacional – CTN definiu o instituto da
compensação.

“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os
efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução
Fl. 1160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.848 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001018/2009-01

maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer
entre a data da compensação e a do vencimento”.

A efetiva de utilização do instituto da compensação deu-se a partir da edição da
Lei no 8.383/91, que somente permitia a compensação de tributos da mesma espécie,
dispensando a autorização administrativa, sendo efetivada, por iniciativa do contribuinte com
assentamentos na contabilidade.
Posteriormente, o art. 49 da Medida Provisória no 66, de 30 de agosto de 2002,
(convertida na Lei no 10.637/2002), alterou o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
permitindo a compensação entre tributos diversos, desta feita, com autorização administrativa,
por meio de entrega obrigatória de Declaração de Compensação, inicialmente apresentada a
Receita Federal utilizando formulários em papel.
A Instrução Normativa SRF no 320, de 11 de abril de 2003, instituiu o Pedido
Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação (PER/DCOMP),
A extinção do crédito tributário, objeto de compensação realiza-se conforme
determina o art. 170 do CTN, no momento em que acontece a compensação. A partir da
existência no mundo jurídico da Declaração de Compensação e depois do seu instrumento
eletrônico a PER/DCOMP, tem-se como compensado o tributo, com o registro da PER/DCOMP.
Portanto, não assiste razão a Recorrente, quando pretende considerar a informação da
compensação na DCTF como extinção do débito.
A Lei no 9.430/96, ao legislar sobre o mesmo assunto revogou tacitamente, a
compensação feita diretamente na contabilidade sem a utilização da declaração de compensação.
Qualquer pedido de compensação, a partir da edição da MP no 66/2002, somente ocorre por meio
da Declaração de Compensação.

Por fim, quanto aos períodos de agosto e setembro de 2004, a discussão posta nos
autos trata de comprovação das alegações da Recorrente. A turma julgadora em uma primeira
análise do processo resolveu converter o julgamento em diligência para que a Unidade de
Origem fizesse a revisão dos valores alegados pela Recorrente, de acordo com os documentos
constantes do processo.
Inicialmente, para os créditos alegados pela Recorrente, foi identificado
documento que não foi apresentada na época da atuação, mas, que agora juntados nos recursos
foram considerados, permitindo o desconto dos créditos no mês de agosto/2004 no valor R$
19.708,57 e no mês de setembro/2004 no valor de R$ 11.168,80. O trecho abaixo, extraído do
relatório fiscal, descreve o trabalho da auditoria.

A proporção das receitas foi calculada pela empresa na fls. 63 do volume 05
(agosto/2004 = 8,12% e setembro/2004 = 5,72%), tendo chegado a um limite de crédito
Fl. 1161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.848 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001018/2009-01

de COFINS mensal de R$ 42.283,58 para agosto/2004 e de R$ 25.163,61 para
setembro/2004.
Ocorre que a análise da planilha de custo utilizada revelou que alguns dos itens
considerados não dão direito ao crédito de COFINS, à luz do previsto na legislação da
COFINS e do conceito de insumo decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP
1.221.170-PR (critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço -para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte).
Importante observar que a fiscalização não teve acesso, na época da autuação, às
informações que pudessem levar à análise e possível glosa dos créditos (os valores
estavam zerados nas DACON). Assim, somente nesta diligência tal informação foi
disponibilizada, pelo que se entende que parte dos créditos deverá ser glosada.
Desse modo, as seguintes linhas da planilha deveria ser desconsideradas na apuração
dos créditos, por falta de previsão legal, alterando o Limite de Crédito Mensal de
COFINS passível de utilização
...
Dessa forma entende-se que os créditos que poderiam ser descontados nos meses de
agosto/2004 e setembro/2004 seriam de R$ 19.708,57 e R$ 11.168,80, respectivamente.

Quanto às retenções alegadas no recurso, a fiscalização não identificou os
documentos necessários à comprovação das retenções. O trecho abaixo demonstra as conclusões
da diligência fiscal.

Já com relação às retenções, o contribuinte informou que os valores retidos de COFINS
para os meses de agosto/2004 e setembro/2004 foram, respectivamente, R$ 12.316,02 e
R$ 1.965,02.

Entretanto, no processo não há documentos que comprovem estas retenções, uma vez
que se referem a meses anteriores aos autuados. Os valores retidos estão informados no
razão às fls. 71 do Volume 05, que menciona quais as notas fiscais envolvidas. A única
nota fiscal que foi mencionada nas retenções de agosto/2004 e que está na apuração das
receitas tributadas do contribuinte (no mês de julho/2004) é a de n° 1492, no valor de
R$ 4.404,0 (fls. 194 do Volume 01), mas que não foi acostada ao processo.

As conclusões da diligência fiscal foram informadas à Recorrente, que apresentou
suas considerações, alegando a procedência integral dos créditos e das retenções, afirmando que
os documentos acostados aos autos, comprovariam os valores, entretanto, já de posse das
informações do trabalho da Auditoria Fiscal na diligência, não indicou onde estariam nos autos
os documentos necessários à comprovação das alegações, fazendo afirmações genéricas e
indicações de anotações contábeis, mas, o trabalho da auditoria, deixou claros a necessidade das
Notas Fiscais e os outros documentos comprobatórios, que não foram indicados. Assim, entendo,
que o trabalho fiscal foi completo e atendeu plenamente o objetivo da diligência determinada
pela turma julgadora, realizado as apurações com as informações apresentadas nos recursos e
considerado a procedência parcial dos créditos pleiteados.
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para permitir o desconto dos créditos no mês de agosto/2004 no valor R$ 19.708,57
e no mês de setembro/2004 no valor de R$ 11.168,80.
Fl. 1162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.848 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001018/2009-01

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Relator

Fl. 1163
DF CARF MF
Documento nato-digital